Tribunal: TJES
Processo: 0005035-02.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005035-02.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LUCAS COVRE CUSTODIO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. FLAGRÂNCIA. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que desclassificou a imputação do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 para condenar os réus pelo art. 28, da Lei nº 11.343/06, postulando-se a condenação de um dos corréus por tráfico, em razão dos fatos ocorridos, quando policiais abordaram veículo dos réus e apreendem 01 cigarro de maconha, 07 comprimidos de ecstasy, 03 pedaços de maconha e R$ 1.180,00, e, após informação do próprio acusado de que haveria mais drogas em sua residência, realizaram diligência no imóvel, apreendendo 18 comprimidos de ecstasy, 06 pedaços de maconha (290 g), 01 pedra de crack (15 g), além de balança de precisão, rolo de papel filme e facas com resquícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial na residência do acusado ocorre de forma lícita, à luz da inviolabilidade do domicílio, diante de fundadas razões e situação de flagrância em crime permanente; (ii) estabelecer se estão comprovadas materialidade e autoria do tráfico imputado ao apelado; e (iii) determinar a dosimetria, incluindo a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e o regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso no domicílio é lícito quando amparado por fundadas razões previamente verificáveis de ocorrência de crime permanente no interior do imóvel, sobretudo quando o próprio acusado indica a existência e o local de armazenamento de entorpecentes.

A sequência fática — apreensão de drogas no veículo e informação prestada pelo acusado acerca de mais entorpecentes na residência — evidencia estado de flagrância, apto a mitigar a regra da inviolabilidade domiciliar, afastando a alegada ilicitude da diligência.

O entendimento do STJ exige fundadas razões para o ingresso domiciliar e reputa válida a diligência quando as circunstâncias antecedentes revelam situação flagrancial (AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP).

A materialidade do delito se comprova pelo auto de apreensão, boletim unificado, auto de constatação provisória, laudo químico definitivo e prova oral produzida na instrução.

A autoria se confirma por depoimentos policiais colhidos em juízo, firmes em apontar o apelado como responsável pelas drogas, bem como por relatar que ele afirmou possuir mais entorpecentes em casa, culminando na apreensão de maior quantidade e de apetrechos típicos do tráfico.

O depoimento do policial que narra a diligência no imóvel e a localização das drogas no quarto do acusado, acompanhada de balança de precisão e materiais de corte/embalo, reforça a destinação ilícita dos entorpecentes.

Depoimentos de policiais, colhidos sob contraditório e em harmonia com as demais provas, constituem meio idôneo para a condenação, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp n. 2.275.188/SC).

O crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e se consuma com qualquer núcleo do tipo, sendo dispensável prova de venda efetiva, bastando guardar ou trazer consigo a droga (TJES, Apelação Criminal n. 011200028683).

Na dosimetria, inexistindo vetoriais desfavoráveis do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sem agravantes ou atenuantes na fase intermediária.

O tráfico privilegiado é inviável quando a variedade e quantidade de drogas e a apreensão de instrumentos como balança de precisão e materiais de embalo evidenciam dedicação a atividades criminosas, conforme orientação do STJ (AgRg no HC n. 814.358/SP).

O regime inicial semiaberto se estabelece em razão do quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005035-02.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA
Advogado do(a) APELADO: ILSON JOSE TEIXEIRA DA SILVA - ES8280-A
RELATOR: Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a

sentença (fls. 167/168-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para desclassificar a infração penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e condenar os réus
JOÃO LUCAS COUVRE CUSTÓDIO
e
LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA
, pelo crime de porte de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Nas razões recursais de fls. 171/175, o Ministério Público requer a condenação do réu
LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA
, pelo delito de tráfico de drogas, já que, no seu entender, o ingresso dos policiais militares na sua residência, deu-se de forma lícita, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 25 de setembro de 2020, no bairro São Silvano, em Colatina, policiais militares realizavam patrulhamento, quando abordaram o veículo ocupado pelos réus, encontrando 01 (um) cigarro de “maconha”, embaixo do volante, e na mochila de “João Lucas”, 07 (sete) comprimidos de “ecstasy” e 03 (três) pedaços de “maconha”, além de R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais), em notas variadas, com o réu “Lucas Francisco”.

Posteriormente, o réu “Lucas Francisco” informou na Delegacia de Polícia que, na sua residência, haviam mais drogas, momento em que os policiais foram até o local, onde apreenderam, dentro do quarto do denunciado, 18 (dezoito) comprimidos de “ecstasy”, 06 (seis) pedaços de “maconha”, pesando 290 (duzentos e noventa) gramas, 01 (uma) pedra de “crack” pesando 15 g (quinze) gramas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 02 (duas) facas, com resquícios de maconha.

Feitas essas considerações, passo à análise do pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público.

Ao analisar os autos, ao contrário do que concluiu a sentença, que reconheceu a nulidade da prova por violação de domicílio, entendo que, no caso, o ingresso dos policiais no imóvel do réu “Lucas Francisco” ocorreu em contexto amparado por fundadas razões quanto à ocorrência de crime permanente (tráfico) no interior da residência, ressaltando-se que foi o próprio acusado quem indicou a existência de entorpecentes em sua residência e o local onde se encontravam armazenados.

Com efeito, a dinâmica fática — abordagem com entorpecentes no veículo e, em sequência, a informação prestada pelo próprio acusado “Lucas Francisco” acerca da existência de mais drogas em seu domicílio — evidencia situação compatível com estado de flagrância, apta a mitigar a regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, não se cogitando, portanto, de ilicitude da busca realizada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que o ingresso domiciliar, para ser reputado lícito, exige
fundadas razões
previamente verificáveis, aptas a indicar, com razoável segurança, a prática delitiva no interior do imóvel, reconhecendo a validade da diligência quando as circunstâncias antecedentes revelam situação flagrancial visível (AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJe
30/6/2023
).

No tocante à
materialidade
, esta encontra-se comprovada pelo auto de apreensão (fls. 17/21), pelo boletim unificado (fls. 22/31), pelo auto de constatação provisória (fls. 59/60), pelo laudo químico definitivo (fls. 122/122-verso) e pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo (mídia de fls. 169) são firmes no sentido de que o apelado era o responsável pelas drogas apreendidas, bem como que, na Delegacia, afirmou possuir mais entorpecentes em casa, circunstância que motivou a diligência e culminou na apreensão de quantidade ainda maior de substâncias ilícitas, além de apetrechos usualmente vinculados ao tráfico de drogas.

Nesse sentido, destaco o depoimento do policial militar
Gustavo de Oliveira Rossini
em Juízo (mídia fls. 169), o qual relatou que esteve na residência do réu “Lucas Francisco” e que a porta estava aberta, momento em que adentraram no imóvel, encontrando a droga no seu quarto, além de balança de precisão e material para corte e embalo dos entorpecentes.

Por oportuno, ressalto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.275.188/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de
15/8/2023
.

Desta forma, entendo caracterizado o delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pois restou demonstrado que o acusado guardava substâncias entorpecentes destinadas à difusão ilícita, bem como apetrechos, em contexto revelador de finalidade mercantil, motivo pelo qual se impõe o acolhimento do apelo ministerial.

Em reforço, esta Câmara Criminal já consignou que o crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de quaisquer dos núcleos do tipo, sendo dispensável a comprovação da venda efetiva, bastando, por exemplo, trazer consigo ou guardar a droga, para incidir o tipo penal (TJES, Apelação Criminal, 011200028683, Rel.
Des. Fernando Zardini Antonio
, Segunda Câmara Criminal, DJ
08/06/2022
).

Passo, agora, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que não é possível desvalorar quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, de modo que fixo a pena-base, no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração mínima.

Na fase intermediária, inexistem agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a sanção intermediária no importe acima.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Ademais, tenho como inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas (25 comprimidos de “ecstasy”, 06 pedaços de “maconha”, pesando 290 gramas, 03 pedaços menores de “maconha” e 01 pedra de “crack”, pesando 15 gramas), além da apreensão de balança de precisão e materiais para corte e embalo dos entorpecentes, o que revela a dedicação do apelado às atividades criminosas, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no HC n. 814.358/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJe de 22/6/2023.

Assim, fixo a
pena definitiva
em
05 (cinco) anos de reclusão, e 5
00
(quinhentos) dias-multa
, na fração mínima.

Por fim, estabeleço o regime
semi
aberto
, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para reformar parcialmente a sentença, e condenar o réu
LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão,
em regime
semiaberto
,
e 5
00
(quinhentos) dias-multa,
na fração mínima.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso Ministerial.